Tribunal: TJES
Processo: 0000651-68.2009.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-68.2009.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE FELIPE DOS SANTOS FURTADO e outros (6)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO,
ART. 121, §2º, INCISO
S I, III E
IV, DO CÓDIGO PENAL –
PRONÚNCIA –
ANULAÇÃO POR
AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO,
93, IX DA CRFB/88
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
INDÍCIOS DE AUTORIA,
VIOLAÇÃO AO
ART. 413 DO CPP –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.

1) Muito embora a sentença de pronúncia não necessite de fundamentação exaustiva, deve ela indicar expressamente a prova da materialidade e de qual prova decorrem os indícios mínimos de autoria, ainda que sucintamente, em obediência aos artigos 413 do CPP, e 93, IX, da Constituição Federal.

2) Na hipótese, apesar de informar a existência de prova da materialidade, a sentença de pronúncia não apontou de qual prova emanam os indícios, ainda que mínimos, de autoria, expressando conclusão sem correlacioná-la com a prova da qual a teria extraído, incidindo em “
error in procedendo”
que

impossibilita os recorrentes de exercer com plenitude seu direito de defesa. Portanto, não se trata de insuficiência ou deficiência de fundamentação, mas de sua total ausência em relação ao requisito dos indícios de autoria.

3) Anulação da sentença de pronúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença de pronúncia, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos réus
KALYL JESUS ROCHA, LEANDRO RAMOS DA SILVA, RICARDO LIMA DOS SANTOS, ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS FURTADO e DANIELRI BATES DOS REIS
, em face da decisão de pronúncia de fls. 860/867, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (em relação a vítima Gabriel Teixeira Siqueira), e artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (quanto a vítima Diana Virginio de Souza), além do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa de
KALYL JESUS ROCHA
apresentou razões recursais às fls. 893/898, nas quais postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios de participação do recorrente nos crimes imputados na denúncia.

A defesa de
LEANDRO RAMOS DA SILVA
apresentou razões recursais às fls. 899/921, nas quais postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios de participação do recorrente nos crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

A defesa de
RICARDO LIMA DOS SANTOS
apresentou razões recursais às fls. 926/932, nas quais postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios de autoria e de participação do recorrente nos crimes imputados na denúncia.

A defesa de
ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS FURTADO e DANIELRI BATES DOS REIS
apresentou razões recursais às fls. 942/944, nas quais postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios de autoria e de participação do recorrente nos crimes imputados na denúncia.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões recursais às fls. 947/954, nas quais postula pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença de pronúncia.

O Juízo recorrido sustentou sua decisão à fl. 955.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7289622) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos réus
KALYL JESUS ROCHA, LEANDRO RAMOS DA SILVA, RICARDO LIMA DOS SANTOS, ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS FURTADO e DANIELRI BATES DOS REIS
, em face da decisão de pronúncia de fls. 860/867, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que os pronunciou como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (em relação a vítima Gabriel Teixeira Siqueira), e artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (quanto a vítima Diana Virginio de Souza), além do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa de
KALYL JESUS ROCHA
apresentou razões recursais às fls. 893/898, nas quais postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios de participação do recorrente nos crimes imputados na denúncia.

A defesa de
LEANDRO RAMOS DA SILVA
apresentou razões recursais às fls. 899/921, nas quais postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios de participação do recorrente nos crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

A defesa de
RICARDO LIMA DOS SANTOS
apresentou razões recursais às fls. 926/932, nas quais postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios de autoria e de participação do recorrente nos crimes imputados na denúncia.

A defesa de
ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS FURTADO e DANIELRI BATES DOS REIS
apresentou razões recursais às fls. 942/944, nas quais postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios de autoria e de participação do recorrente nos crimes imputados na denúncia.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões recursais às fls. 947/954, nas quais postula pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença de pronúncia.

O Juízo recorrido sustentou sua decisão à fl. 955.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7289622) opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar às teses suscitadas pelas defesas verifiquei a existência de questão de ordem pública, passível de ser analisada de ofício, decorrente de nulidade por ausência de fundamentação, situação que inviabiliza o conhecimento dos recursos.

Conforme dispõe o art. 413 do CPP “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Portanto, para que a sentença de pronúncia possa ser considerada consistente e imune à eventuais alegações de nulidade deve haver manifestação expressa sobre a prova da materialidade e apontar quais são os indícios suficientes de autoria relativos aos réus pronunciados, informações estas que devem estar presentes na parte relativa à fundamentação da sentença, nos termos do disposto no art. 489, II, do CPC, situação que, quando obedecida, atende ao mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93 da Constituição Federal.

O dever de fundamentação, segundo a interpretação do STF, é "
garantia processual que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram ao julgador a decidir neste ou naquele sentido
" (HC n. 98.006, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, 1ª T./STF, DJe 5/2/2010).

Neste contexto, infere-se que a sentença recorrida não observou o dever da devida fundamentação, pois apesar de informar a existência de prova da materialidade não apontou a existência de indícios, ainda que mínimos, de autoria, limitando-se a afirmar que “
a prova testemunhal e documental carreada aos autos aponta os indícios mínimos de autoria
”, ou seja, expressando conclusão sem correlacioná-la com a prova da qual a teria extraído, situação vedada pelo art. 489, §1º, III do CPC:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Pelo cotejo das razões recursais e das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, verifica-se referência expressa ao depoimento de uma testemunha identificada e uma testemunha preservada, todavia nenhuma delas foi mencionada na decisão recorrida, impossibilitando os recorrentes de exercerem com plenitude seu direito de defesa, situação que impõe a este Egrégio Tribunal a anulação da pronúncia, devendo o Juízo recorrido adequá-la as normas previstas nos já mencionados artigos 413 do CPP, e 93, IX, da Constituição Federal.

O Colendo STJ possui decisões no mesmo sentido:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DESCRIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Muito embora a decisão de pronúncia seja um juízo de admissibilidade da acusação, na qual não é exigido prova incontroversa da autoria do delito,

deve o decisum - em linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer influência nos jurados - ser fundamentado, dada a sua importância para o réu, em respeito aos ditames legais (art. 413 do CPP) e aos preceitos constitucionais (art. 93, IX, da Carta Política).

2. Na hipótese,

é nula a decisão do Magistrado que, ao pronunciar o réu, não descreve as razões de seu convencimento acerca dos indícios de autoria dos crimes

e da incidência das circunstâncias qualificadoras dos delitos, notadamente quando, durante a instrução, foram ouvidas 25 testemunhas, realizadas duas acareações, diversas perícias e interceptação/quebra de sigilo telefônico.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e, em consequência, relaxar a prisão cautelar imposta ao insurgente, por excesso de prazo para o encerramento do feito.

(STJ - HC n. 456.228/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019.)”

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Nula a sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quando não há referência a qualquer elemento concreto mínimo quanto à autoria do fato
e presença das qualificadoras.

2. Ordem concedida para declarar nula a sentença de pronúncia e determinar que outra seja proferida, conforme a convicção do julgador, porém, fundamentadamente.

(STJ - HC n. 159.936/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 17/6/2010, DJe de 2/8/2010.)”

Desse modo, diante da existência de “
error in procedendo”,
impõe-se a anulação da decisão recorrida.

Por fim, ressalto que a sentença de pronúncia é recente, sendo ela prolatada na data de 26/04/2023, e que o reconhecimento da referida nulidade neste momento não ensejará maior gravame ao andamento processual, ao contrário, evitará que grande parte de sua tramitação possa vir a ser anulada por ocasião de futura alegação de nulidade em recursos extraordinários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para,
de ofício, ANULAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA,
devendo o processo retornar ao Juízo de origem para que outra seja proferida em obediência aos ditames legais.

É como voto.